Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-86.2022.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0600073-86.2022.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600073-
86.2022.6.16.0004 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Partido PODEMOS (Órgão
Municipal em Curitiba/PR), nos termos do artigo 74, III da Resolução 23.607/2019 e determinou a
suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de 12(doze) meses, na forma dos
parágrafos 5º e 7º do artigo 74 da referida Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, referente ao
pleito de 2022, apresentada pelo Órgão Municipal de Curitiba/PR do partido Podemos - PODE de
Curitiba/PR, tendo em vista a omissão da prestação de contas parcial e por terem sido
apresentadas intempestivamente as contas finais, bem como a falta dos extratos bancários. Houve
a intimação para a regularização necessária sobre questões pendentes relatadas, para a
apresentação dos extratos bancários das contas Fundo Partidário, Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e da conta Outros Recursos na prestação de contas. O partido
peticionou explicando que não procedeu à abertura das contas FEFC, FP e Outros Recursos de
Campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763921
14/11/2023
12:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.808

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600073-
86.2022.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. CONTAS
JULGADAS DESAPROVADAS. NÃO
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica
do Tribunal Superior Eleitoral, “a não
abertura de conta de campanha acarreta,
inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido
qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas”.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 66, Data
14/04/2021).

2. Assim sendo, a não abertura de conta
bancária específica, e, por conseguinte, a
Num. 43763921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

ausência de apresentação dos respectivos
extratos bancários, ainda que não tenha
havido movimentação financeira, consistem
de irregularidades de natureza grave, que
por si só, já ensejam a desaprovação das
contas, ante a impossibilidade do exercício
da atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, referente às Eleições
Gerais 2022, apresentada pela Comissão Provisória Municipal do PODEMOS, atuante no
município de CURITIBA/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (ID. 43716321), pela qual as contas foram desaprovadas, nos termos do art. 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/19, determinando-se a suspensão do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607),
porque não houve abertura de conta bancária específica e, de consequência, também não houve
apresentação dos respectivos extratos bancários.

Em suas razões recursais (ID. 43716330), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
as falhas relativas à omissão na entrega de contas parciais e a entrega das contas finais de
forma intempestiva consistem de impropriedades de ensejam apenas a aposição de ressalvas; b)
as falhas relativas à ausência de abertura de contas pelo órgão partidário municipal, e por
conseguinte, a ausência de apresentação de extratos bancários não importam em desaprovação
das contas, eis que no SPCE não há registro de movimentação financeira.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim
de aprovar as contas, ainda que com ressalvas, com o afastamento da sanção imposta na
sentença recorrida.

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau deu-se por ciente do recurso
e ressalvou que a PRE apresentaria manifestação pelo Ministério Público Eleitoral em segundo
grau (ID.43716340).

Já a Procuradoria Regional Eleitoral (ID.43725090) manifesta-se pelo conhecimento
Num. 43763921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

e desprovimento do recurso, ao fundamento de que as irregularidades encontradas são dotadas
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, pois a ausência de abertura das referidas
contas bancárias consiste de falha grave que, por si só, já enseja a reprovação das contas
prestadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do PODEMOS, atuante no município de CURITIBA/PR em face da sentença que, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19, julgou suas contas desaprovadas,
determinando, em consequência, a suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, pelo período de 12 (doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE 23.607/2019). A
desaprovação está fundada na ausência de apresentação dos extratos bancários, nos termos do
art. 53, II da Res. TSE 23.607/2019, vez que não houve por parte da agremiação partidária a
abertura de conta bancária específica de campanha.

Pois bem. Inicialmente, ressalte-se que, por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a
abertura de conta bancária é providência obrigatória:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, observado o disposto no §4º deste artigo e no
art. 12 desta Resolução, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros. (destaquei)

Por sua vez, o § 1º do art. 12 dessa mesma Resolução estabelece que “A obrigação
prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a movimentação de recursos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o
art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos denominadas ‘Doações para Campanha”
Num. 43763921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

(destaquei).

No caso em comento, sustenta o recorrente, em suas razões recursais, todavia, que
a ausência de movimentação financeira não ocasionou prejuízo à análise das contas, podendo a
falha ser suprida mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desta
forma, sob o argumento de que a ausência de abertura das contas bancárias pelo órgão
partidário municipal não tem o condão de levar à desaprovação de suas contas eleitorais, eis que
se trata de eleições gerais, para a qual não houve arrecadação pelo órgão municipal.

Não obstante esse argumento, o qual não deve prosperar, a irregularidade em
questão se reveste de alta gravidade, pois impossibilita a análise da alegada ausência de
movimentação financeira da campanha eleitoral, além de ir de encontro à atual jurisprudência do
C. TSE, que não por outra razão, é pacífica no sentido de que: a não abertura de conta de
campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido
qualquer movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de
desaprovação das contas de campanha do partido recorrente, relativas ao
pleito de 2018, com suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário
por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato,
parcial provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de
suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um
mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de
suas contas de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da
conta bancária não comprometeu a regularidade das contas, pois não houve
movimentação financeira na campanha eleitoral.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior Eleitoral,
a não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a
desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer
movimentação financeira, por comprometer a confiabilidade das contas.
Precedentes.

5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de que "o vício
mostrou–se extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de
revelar não ser confiável as informações consignadas na escrituração contábil"
(ID 85399638, p. 3), seria necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório
dos autos. Incidência do verbete sumular 24 do TSE. CONCLUSÃO Agravo
regimental a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator(a) Min.
Num. 43763921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
66, Data 14/04/2021 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE DOAÇÃO EFETUADA A OUTROS
PRESTADORES DE CONTAS. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA AO
TESOURO NACIONAL. OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 5. A abertura de conta bancária para a movimentação de "outros
recursos" reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros dessa natureza.
Inteligência do art. 22 da Lei nº 9.504/97 e do art. 10, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017. (...)

7. Julgou-se desaprovadas as contas.

(TRE/DF - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060225985, ACÓRDÃO n 8622 de
27/01/2021, Relator JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 23, Data 08/02/2021, Página 02
– grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. NÃO
ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No acórdão unânime embargado, manteve–se aresto em que o TRE/BA
desaprovou as contas de campanha do partido embargante em decorrência da
não abertura de conta específica e da falta dos extratos bancários.

2. Inexiste vício a ser suprido. Quanto ao argumento de que existiriam meras
irregularidades formais, o que autorizaria a aprovação das contas com
ressalvas, destacou–se no acórdão embargado o registro efetuado pelo
TRE/BA de que "o prestamista não comprovou a abertura das contas
bancárias eleitorais necessárias, nos moldes do art. 8º, caput, da Resolução
TSE de nº 23.607/2010, nem trouxe aos autos os extratos bancários em
conformidade com o regramento legal de regência".

3. Além disso, esclareceu–se que, "[c]onforme a jurisprudência desta
Corte Superior, a não abertura de conta bancária específica e,
consequentemente, a falta dos respectivos extratos configuram falhas
graves que comprometem a regularidade das contas e ensejam, por si
sós, a sua desaprovação, ainda que não tenha havido movimentação
financeira".
Num. 43763921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060071343, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 83,
Data 05/05/2023 – grifos acrescidos)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Regional:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060012153, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023 – grifos
acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A falta de abertura de conta bancária e consequente ausência dos
extratos, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros, são
motivos suficientes para desaprovar as contas. Precedentes do TSE e do
TRE/PR.

2. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060299345, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159,
Data 16/08/2023 – grifos acrescidos)

Num. 43763921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07

Logo, mostra-se irrelevante o argumento de que não houve recebimento de nenhum
recurso eleitoral, já que não se está diante de mera irregularidade formal.

Por fim, no que tange à sanção aplicada pela sentença, qual seja a suspensão do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, pelo período de 12 (três) meses, tem-se que
a mesma revela-se proporcional com as irregularidades que levaram à desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da sentença de
desaprovação das contas que aplicou a sanção de suspensão do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário, pelo período de 12 (doze) meses, razão pela qual o voto é pelo
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que julgou as contas desaprovadas da Comissão Provisória Municipal do
PODEMOS, atuante no município de CURITIBA/PR, referente às Eleições Gerais 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600073-86.2022.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PODEMOS ORGAO
PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/11/2023 12:53:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111412530881900000042722414
Número do documento: 23111412530881900000042722414
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/11/2023 13:03:07